Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.
2. Não se mostra razoável a soltura do paciente, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que extrapolado o prazo previsto na Instrução Normativa no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de crime grave, não houve desídia do Magistrado e a demora processual é decorrente da pluralidade de réus e da complexidade da causa, já tendo sido designada nova audiência de instrução e julgamento.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.